Tribunal: STF
Processo: AI 496494
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Os embargos de declaração não constituem 
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo 
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações 
   excepcionais.
2.	O acórdão embargado é claro e traduz a 
   jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de se comprovar, 
   no ato da interposição do recurso, a tempestividade deste em 
   virtude de feriado local que não seja de conhecimento obrigatório 
   do Tribunal ad quem. 
3.	Inexistência de omissão, contradição ou 
   obscuridade a sanar, quanto à apontada intempestividade do agravo
   de instrumento.
4.	Embargos de declaração rejeitados.